Tribunal: STF
Processo: RHC 228803
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Tozzato interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1."Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020)



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 763.084 AgR - ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, o recorrente pleiteia, em síntese, o relaxamento da prisão em razão da ocorrência de nulidades no processo. Subsidiariamente, pretende a sua absolvição em razão da insuficiência de provas ou, ainda, a desclassificação da imputação.



    Sustenta que “não foi citado pessoalmente e cientificado do prazo e das provas que poderia produzir” e, ainda, “que foi interrogado através de carta precatória em data anterior a audiência para oitiva das testemunhas de acusação”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso, eis que as pretensões formuladas pelo recorrente não foram apreciadas pelo acórdão ora impugnado. 



    Esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao ora recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 22/10/2021).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referidos óbices, melhor sorte não assistiria à parte recorrente. 



    É que, acerca das nulidades apontadas, verifico assim estar redigido o relatório da sentença (com meus grifos):



    Denúncia recebida em 15/08/2003 (fls. 148). 



    Citado por edital por não ter sido localizado (Es 149), foi determinada a suspensão do processo, prazo prescricional em 12/05/2004 e a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 366 do CPP(fls. 276). 



    Em 01/04/2013, este juízo recebeu a comunicação do cumprimento do mandado de prisão do réu Rafael Tozzato (fls. 426), motivo pelo qual foi expedido mandado de citação pessoal por carta precatória e por diversas vezes não foi localizado, conforme relatório de fls. 391. 



    Entretanto, no dia 21.10.2013, o réu Rafael impetrou HC no TJAL (fls. 381/386), ocasião em que foi nomeada a Defensora Pública para patrocinar a defesa do réu. Assim, o processo ficou suspenso no período de 12/05/2004 a 01/04/2013.



    [...]



    Na audiência realizada, foram ouvidas duas testemunhas do MP e suspensa por ausências das demais provas (fls. 460/462). 



    Em 18/08/2014, a prisão foi revogada por este juízo (fls. 487/488). Logo, o réu ficou preso no período de 01/04/2013 a 18/08/2014. 



    Continuação da audiência de instrução com oitiva de mais uma testemunha de acusação e dispensadas as demais por não serem localizadas (fls. 447/449). 



    Interrogatório do réu realizado por carta precatória por estar preso por outros processos na Penitenciária de Francisco Sá (fls. 550/551). 



    Não houve pedido de diligências. 



    Em sede de alegações finais (fls. 556), o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. 



    Por sua vez, a Defesa, em suas alegações finais (fls. 558/562), requereu absolvição do réu nos termos do art. 386, VI ou VII do CPP, bem como desclassificação da imputação do crime previsto no art. 159, § 1° do CP. 



    Nesse contexto, para divergir do trâmite processual supracitado e acolher as teses defensivas — inclusive as de absolvição ou desclassificação do delito — seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



     



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente